Tribunal: TJDFT
Processo: 0736235-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA MORATÓRIA. EXCESSO. DEMONSTRADO. LIMITAÇÃO. 100% DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ.

1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de antecipação de tutela.
2. A exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de excesso de execução ou identificar suposto erro de cálculo da multa tributária, quando a prova estiver constituída e, por conseguinte, não houver necessidade de dilação probatória. Precedente.
3. O acolhimento de exceção de pré-executividade exige a comprovação expressa de ausência dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo, sendo incumbência do devedor a apresentação de prova pré-constituída que corrobore a alegação e não haja necessidade de instrução probatória, o que conduziria à extinção da execução.
4. A Certidão de Dívida Ativa ostenta presunção de certeza e de liquidez, que somente pode ser afastada quando o responsável lograr êxito em produzir prova em sentido contrário, que afaste a sua imediata exigibilidade.
5. As multas punitivas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo têm natureza confiscatória. Precedentes do STF e deste Tribunal.
6. Recurso conhecido e provido.